Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-76.2024.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001381-76.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA INEZ DOS SANTOS - CPF: 181.255.811-20 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MATHEUS MARCAL DA SILVA - CPF: 052.453.871-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com desconstituição de débito e indenização por danos morais, ajuizada em face d
e concessionária de energia elétrica.
A autora sustentava desconhecer o débito oriundo de recuperação de consumo, alegando vícios no procedimento administrativo, protesto indevido, suspensão de energia elétrica e dano moral. A sentença reconheceu a validade do procedimento realizado pela concessionária, a ciência da autora sobre os fatos e a regularidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo realizado pela concessionária de energia elétrica observou os requisitos legais e garantias do consumidor, legitimando a cobrança de recuperação de consumo; (
ii
) analisar se houve dano moral indenizável decorrente da suspensão do serviço e da negativação do nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação das normas regulatórias específicas da ANEEL, em razão da natureza de serviço público essencial do fornecimento de energia elétrica.

4. A Resolução Normativa nº 414/20
10
da ANEEL estabelece o procedimento a ser observado diante da constatação de irregularidade na medição de consumo, prevendo a emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, acompanhamento por pessoa presente no imóvel e possibilidade de entrega de documentos a terceiros.

5. A concessionária demonstrou que a inspeção técnica foi realizada com emissão de TOI, assinado por pessoa presente no local (irmã da consumidora), e que houve envio de notificações e documentação ao endereço da autora, em conformidade com o disposto nos
arts
. 129 e 130 da RN nº 414/20
10
.

6. A recuperação de consumo foi devidamente fundamentada em relatório técnico, certificado de verificação metrológica do IPEM/MT e histórico de consumo, observando critérios regulamentares para a apuração do débito.

7.
O exercício do direito de cobrança pela concessionária, bem como o protesto da dívida e a suspensão do fornecimento, encontra
respaldo legal e regulatório, não configurando ato ilícito.

8. Ausente prova de irregularidade no procedimento administrativo ou de prejuízo indevido à consumidora, não se configura o dano moral alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica pode promover a recuperação de consumo quando constatada irregularidade em medidor, desde que respeitado o procedimento previsto na RN nº 414/20
10
da ANEEL.

A entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) a pessoa presente no imóvel, ainda que não seja o titular da unidade consumidora, presume a ciência do consumidor, nos termos da regulamentação aplicável.

A regularidade do procedimento administrativo e a ausência de vício na cobrança afastam a existência de dano moral indenizável.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 98, §3º e art. 85, §11; CDC,
arts
. 6º, III e 14; RN ANEEL nº 414/20
10
,
arts
. 129, 130, 132 e 114, II; RN ANEEL nº
10
0
0/2021, art. 591, I.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de r
ecurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA INEZ DOS SANTOS

contra a sentença proferid
a pela MMª. Juíza de Direito da
1
ª Vara da Comarca de
Jaciara/MT
, que nos autos da ação

de
“
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Desconstituição de Débito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº

10
0
1381-76.2024.8.11.00
10
), ajuizada
pel
a
apelante
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
julgou o pedido
im
procedente por considerar que
“
embora a autora tenha afirmado que não conhecia da dívida, a prova dos autos evidencia que foi realizada uma inspeção em sua casa que constatou irregularidade no medidor de energia, o que foi devidamente acompanhado por sua irmã, havendo posterior remessa dos documentos atinentes ao seu endereço, de sorte que a origem do débito e o conhecimento da autora sobre ela restam comprovados”

(cf. Id. nº
268347260
).

A apelante, Maria Inez dos Santos, alega, em suas razões recursais, que a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente sua demanda contra a concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., merece reforma por ter desconsiderado aspectos essenciais da controvérsia. Sustenta que houve vícios no procedimento administrativo que resultou na cobrança indevida e no protesto de seu nome, além da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A apelante afirma que a inspeção realizada pela concessionária foi unilateral, sem notificação prévia ou acompanhamento seu, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi assinado por uma terceira pessoa, supostamente sua irmã, sem qualquer comprovação documental desse vínculo, e que não houve prova de que tivesse ciência do procedimento ou de que tenha recebido qualquer notificação da vistoria ou do laudo.

Argumenta, ainda, que o Certificado de Verificação Metrológica do IPEM/MT, utilizado como base para o reconhecimento do débito, é frágil e carece de informações técnicas essenciais, como a descrição do procedimento, os padrões utilizados e a vinculação inequívoca com a unidade consumidora. Além disso, aponta que não há demonstração de nexo causal entre o defeito constatado no medidor e o valor cobrado, tampouco foi oportunizada perícia judicial para apuração dos fatos sob o crivo do contraditório.

A apelante invoca precedentes do STJ e jurisprudência do TJMT que reconhecem a nulidade de procedimentos unilaterais da concessionária, destacando que, mesmo diante da alegação de fraude, é imprescindível garantir o devido processo legal ao consumidor.

Sustenta, também, que houve enriquecimento ilícito por parte da concessionária, ao transferir ao consumidor os ônus decorrentes de falhas técnicas de responsabilidade da própria empresa. Reforça que a manutenção e fiscalização periódica dos medidores é obrigação da fornecedora, não podendo esta imputar ao consumidor os prejuízos de sua negligência.

Por fim, a apelante sustenta que houve dano moral indenizável decorrente da negativação indevida de seu nome e da interrupção no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem comprovação do débito e sem respeito aos seus direitos enquanto consumidora. Assevera que essa situação gerou sofrimento, abalo emocional e exposição indevida, devendo, por isso, ser reparada. Com isso, requer a reforma da sentença,
para “d
eclarar a inexistência do débito discutido; reconhecer a irregularidade inspeção, em como do Certificado de Verificação Metrológica; condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais
” e ainda, “
a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
”

(cf. Id. nº 268347261).

A
apelada
ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº
268347264
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
breve
relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de ação por meio da qual a autora pretende o reconhecimento da inexistência de débito referente à recuperação de consumo de energia elétrica em sua unidade consumidora, além da declaração de ilegalidade do protesto e da negativação decorrente.

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 daRN nº 414/20
10
da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

Já o subsequente art. 130 da RN nº 414/20
10
dispõe que, “
comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva
” (“caput”), entre os quais se insere a “
utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular,
imediatamente anteriores ao início da irregularidade
” (inciso III), e, por sua vez, o
caput
do art. 132 da mesma resolução prevê que “
o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia,
deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência
, respeitados os limites instituídos neste artigo
”
.

A MMª. Juíza, ao examinar o mérito da causa, concluiu pela improcedência do pedido, sob os seguintes fundamentos:

“
O litígio circunda a existência de dívida protestada pela concessionária de energia elétrica requerida, a requerente disse em inicial que não conhece o débito e que estava adimplente com as suas obrigações.

A postulação apresentada pela parte não debateu sobre eventual irregularidade no medidor constatada pela Energisa, tampouco a legalidade do procedimento administrativo realizado para tanto ou outra questão do tipo, a autora categoricamente afirmou desconhecer a obrigação e ser esta indevida.

Ocorre que a ré alegou e provou fato extintivo do direito da autora, pois demonstrou que realizou uma inspeção na unidade consumidora da residência dela, quando se constatou que o medidor se encontrava com erro e, por isso, foi retirado e encaminhado para ser periciado, tudo conforme Termo de Ocorrência e Inspeção n. 121430545; a propósito, o termo se encontra assinado por Aldenir Silva Santos, apontada como irmã da autora.

Além disso, o Certificado de Verificação Metrológica IPEM/MT concluiu que o medidor não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, havendo erros incompatíveis com sua classe de exatidão, estando com o disco prendendo (id. 165324981).

Ainda foram acostados protocolos de entrega da carta de recuperação do consumo (id. 165324971 e 165324976) e AR de remessa de correspondência ao endereço da consumidora (id. 165324978).

Portanto, convenço-me da improcedência da pretensão autoral, pois embora a autora tenha afirmado que não conhecia da dívida, a prova dos autos evidencia que foi realizada uma inspeção em sua casa que constatou irregularidade no medidor de energia, o que foi devidamente acompanhado por sua irmã, havendo posterior remessa dos documentos atinentes ao seu endereço, de sorte que a origem do débito e o conhecimento da autora sobre ela restam comprovados.

Nesse viés, o protesto da dívida não paga e a suspensão do fornecimento de energia elétrica são lícitos por ser exercício regular do direito da concessionária ré.

Nesse sentido: (...)

Portanto, não merece prosperar a tese da parte autora de que a obrigação se trata de dívida desconhecida e, por isso, não devida, pois comprovado que conhecia e que é devida, pois oriunda de recuperação de consumo após constatação de irregularidade no medidor de sua unidade consumidora
”.

De fato, ao reexaminar a documentação constante dos autos, constata-se que,
a apelada realizou inspeção técnica na unidade consumidora em 25/05/2023, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI n. 121430545 (cf. Id.
n
º 268346784), com a presença e assinatura de Aldenir Silva Santos, identificada como irmã da autora.

Importante ressaltar que não há nulidade no fato de o TOI ter sido assinado por familiar da consumidora, especialmente quando este se encontrava no imóvel e acompanhou a inspeção. A Resolução
10
0
0/2021 da ANEEL permite que a entrega do TOI seja feita a qualquer pessoa que acompanhe a inspeção, sendo suficiente para presumir a ciência do consumidor, conforme o art. 591, inciso I, da referida norma.

O procedimento também está documentado por fotografias (Id. nº 268346792), “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo
” (cf. Id. nº 268346794) e “
Carta ao Cliente – 2ª via”
(cf. Id. nº 268346795),
que comprovam que
a
consumidor
a
foi informado, de forma compreensível e acessível, sobre os critérios e métodos observados à apuração e formação do débito de recuperação de consumo, e, nesse particular, não há crítica a ser feita ao critério adotado, eis que, uma vez comprovado o procedimento irregular, conforme o foi, vide os documentos acima citados, a recuperação de consumo deverá ser realizada segundo o que prescreve o art. 130 da RN nº 414/20
10
/ANEEL.

Com efeito, o conjunto probatório comprova a observância do procedimento adequado em relação à condução da inspeção à UC, isto é, no que se refere à emissão do TOI (RN nº 414/20
10
, art. 129, §1º, I) e à garantia de ciência e participação da consumidora no procedimento (RN nº 414/20
10
, art. 129, §§ 2º e 3º), não havendo qualquer crítica a ser feito à sua atuação, sendo que, ao assim proceder, a Energisa agiu em exercício regular do direito, em obediência ao art. 114, II, da RN nº 414/20
10
da ANEEL, que determina que, “
caso a distribuidora tenha faturado valores incorretos por motivo atribuível ao consumidor, devem ser observados os seguintes procedimentos:
(...)
faturamento a menor: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas
”, sendo lícita e adequada a cobrança da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Portanto, considerando que a Concessionária/ré demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições daResolução nº 414/20
10
da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público,é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide, e, assim, não há falar em ato ilícito decorrente da prática de atos de cobranças,
nem em dano moral.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
para 15% sobre o valor
atualizado
da causa
, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025